Tribunal: TJDFT
Processo: 0730743-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730743-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CAROLINE DA SILVA SUNADA NUNES, MARIANE DA SILVA SUNADA, NATALIA DA SILVA SUNADA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pela d. Juíza da 2a Vara Cível de Brasília (id. 100502741 dos autos de origem) que, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento (processo no 735031-07.2019.8.07.0001), fixou o valor da obrigação relativa a Sentença Coletiva proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal, equivalente a R$125.127,46 (cento e vinte e cinco mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos). Em suas razões recursais, o agravante tece extenso arrazoado versando a respeito dos seguintes temas: a) ilegitimidade passiva ad causam e exclusão da lide, sob o argumento, em síntese, de que o crédito em questão teria sido cedido à União; b) incompetência da Justiça Estadual e interesse da União e do Banco Central no feito a ensejar a competência da Justiça Federal para o processamento da presente liquidação; c) litisconsórcio passivo necessário com a União e BACEN; d) intervenção de terceiro e chamamento dos devedores solidários União e BACEN; e) atualização monetária do débito; f) juros de mora; g) inaplicabilidade dos juros remuneratórios (prescrição). Nesses termos, em linhas gerais, pugna o agravante pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, pois estaria na iminência de lesão grave e de difícil reparação. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo (id. 29343344 e id. 29343345). É o relatório. DECIDO. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de liquidação provisória de sentença/acórdão. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. A decisão agravada restou consignada nos seguintes termos, verbis: Cuida-se de processo em fase de liquidação de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, por meio do qual se postula provimento jurisdicional constitutivo. Por meio da Decisão saneadora de ID 62068311, determinou-se a realização de perícia contábil. Posteriormente, o nobre perito, por meio da petição de ID 97689500 indica a necessidade de que a requerida apresentasse documentos que estariam em seu poder, a fim de promover a confecção de laudo pericial. Intimada a juntar tais documentos (ID 97698466), a requerida se manteve inerte, conforme indica a certidão de ID 100476358. Petição da requerente a fim de que sejam homologados os valores por ela apresentados diante da inércia da requerida. Eis o relatório. D E C I D O. De início, rememoro que a presente liquidação cinge-se na apuração do débito individual relativo à Sentença Coletiva proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. A parte requerente aponta o valor de R$ R$125.127,46 (cento e vinte e cinco mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), com espeque em laudo elaborado por assistente pericial ao ID 61437170. De outra banda, quedaram-se inertes o requerido quanto à liquidação (ID 100476358), a despeito da intimação realizada por este Juízo ao ID 97698466. Assim, não vislumbro óbice ao pleito da parte requerente em ver homologado a quantia por ela apresentada, seja porque ancorado em parecer técnico por ela elaborado, seja porquanto não houve qualquer impugnação pelas requeridas nesta fase de liquidação. Pelo exposto, FIXO o valor da obrigação relativa a Sentença Coletiva proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal equivalente a R$125.127,46 (cento e vinte e cinco mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos). Esse montante será atualizado com a incidência de monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da publicação desta Sentença. (id. 100502741 dos autos de origem)) Com efeito, destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer desses requisitos obsta a concessão do efeito suspensivo pretendido. Na espécie, o agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique o sobrestamento dos efeitos do decisum recorrido antes mesmo que se proceda com o regular contraditório em sede recursal. O recorrente, na realidade, limitou-se a citar a norma processual que ampara sua pretensão para atribuição de efeito suspensivo, sem, contudo, imiscuir-se nesse sentido. Outrossim, neste juízo perfunctório, observo que muito embora tenha sido fixado o valor da obrigação relativa a sentença coletiva equivalente a R$125.127,46 (cento e vinte e cinco mil cento e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), não há medida expropriatória alguma na iminência de ser ordenada na demanda originária capaz de caracterizar eventual urgência exigida para o deferimento da liminar vindicada. Ademais, ao menos nesta análise sumária de cognição, não vislumbro razoável probabilidade de provimento do recurso, sobretudo porque a insatisfação principal levantada pelo agravante, em suma, diz respeito à ausência da União e do BACEN no polo passivo da demanda. Entretanto, em princípio, a condenação dos réus da ação coletiva em comento se deu de forma solidária, tendo optado a parte exequente, ora agravada, em ajuizar a liquidação do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A, nos termos do que lhe autoriza o disposto no art. 275 do Código Civil, verbis: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Sendo assim, entendo que essas e todas as demais teses deduzidas pelo agravante não prescindem de uma análise mais aprofundada a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do recurso, em especial após o estabelecimento do regular contraditório em sede recursal. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora